Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Se a instituição bancária reconhece que o perfil do usuário que contraiu o empréstimo pertence a um terceiro já identificado, a inscrição nos serviços de proteção ao crédito em nome do autor é indevida.
3. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 4.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.